Tribunal: CARF
Processo: 10865.721403/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721403/2014-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.126 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: 1.Considere as disposições legais do
art. 3o das leis n.os 10.833/2003 e 10.637/2002, as provas apresentadas e a orientação firmada
pelo STJ no julgamento do REsp 1.221.170, acerca dos critérios de definição de insumo para fins
de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF e o Parecer COSIT no. 5/2018, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de créditos
extemporâneos, quais são passíveis de crédito, apresentando a competente justificativa; 2. Intime
o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os
documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise; 3. Proceda
à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo Contribuinte, laudos e outras
informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, assim elaborar parecer minucioso e
fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os itens glosados, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “1”, devidamente justificado; 4. Dê-se
ciência à recorrente para se manifestar acerca do Parecer elaborado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após retornem-se os autos para prosseguimento do julgamento. Vencida a conselheira Mara
Cristina Sifuentes que rejeitou a realização da diligência, por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721403/2014-83
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião do julgamento da Manifestação de Conformidade, visto que bem retrata os fatos.
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade não cumulativa dos períodos de apuração de janeiro de 2010 a dezembro de
2011, lavrados em 11/07/2014, pela Delegacia da Receita Federal em Limeira -SP, no
montante de R$ 6.869.138,94, calculado até julho de 2014, conforme a descrição
abaixo:
- Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$ 5.643.833,04, sendo R$
2.715.575,97 de principal (Contribuição), R$ 891.575,06 de juros de mora e R$
2.036.682,01 de Multa de Ofício, aplicada no percentual de 75% sobre o valor do
principal; e
- Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
1.225.305,90, sendo R$ 589.565,85 de principal (Contribuição), R$ 193.565,64 de juros
de mora e R$ 442.174,41 de Multa de Ofício, aplicada no percentual de 75% sobre o
valor do principal.
Em conformidade com o disposto nos autos de infração e no Relatório Fiscal de fls. 16 a
24, os créditos tributários acima são resultantes de ação fiscal desenvolvida junto à
contribuinte (Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0811200.2014.000006-0) e
foram constituídos em virtude de ajustes/glosas nos créditos das contribuições não
cumulativas (PIS e Cofins) informados nos respectivos Dacon, nas seguintes rubricas:
1) Bens utilizados como insumos - Aquisição de Sucatas – A fiscalização sustenta que
existe vedação expressa (art. 47 e 48 da Lei no 11.196, de 2005) que impede o direito ao
crédito nas aquisições de sucatas dos códigos NCM 39.15.90.00, 72.04.29.00,
72.04.30.00 e 72.04.41.00. Nesse sentido, com base nos documentos e informações
apresentados pela interessada, a fiscalização elaborou o demonstrativo denominado
“Relatório das exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na
apuração das contribuições PIS/COFINS – Motivo 1”, por meio do qual relaciona
todas as aquisições efetuadas na situação exposta, bem como os créditos (de PIS e
Cofins) apropriados indevidamente.
2) Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de Depreciação e amortização –
Quantidade de Parcelas Excedentes – Argumenta que a contribuinte, consoante os
demonstrativos e esclarecimentos apresentados, descontou créditos (PIS e Cofins) de
bens do ativo imobilizado em número de parcelas excedentes às quantidades de parcelas
de depreciação ou amortização permitidas. As glosas relativas aos créditos apropriados
de forma indevida constam do relatório denominado “Relatório das exclusões dos
valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das contribuições
PIS/COFINS – Motivo 2”.
3) Bens do Ativo Imobilizado com base no valor de Aquisição ou de Construção –
Desconto em desacordo com a Lei. Alega que a interessada, de acordo com os
documentos e informações apresentados, descontou créditos em valor integral de bens
do ativo imobilizado que não se configuram como bens de capital destinados à produção
ou à fabricação dos produtos, em afronta art. 1o da Lei 11.529, de 2007. Diz que as
apropriações indevidas de créditos (PIS e Cofins) ocorreram em relação a “reformas” e
“retificações” e que elas constam relacionadas no “Relatório das exclusões dos
valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das contribuições
PIS/COFINS – Motivo 3”.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

4) Créditos Extemporâneos. Em relação a essa rubrica a fiscalização sustenta, em
síntese, que os créditos da não cumulatividade somente podem ser aproveitados em
períodos posteriores se eles forem reconhecidos nos períodos de ocorrência de seus
fatos geradores, com as retificações, obrigatórias, dos respectivos Dacon. Aduz que a
auditoria ficou restrita à forma de utilização (créditos utilizados de forma
extemporânea), não tendo sido analisado, portanto, a procedência, ou não, dos créditos
informados nos demonstrativos (Dacon).
4.1) Créditos Extemporâneos. Despesas de Armazenagem. Diz que na rubrica de
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linhas 07 das Fichas 06A e
16A), dos períodos de apuração de 06 e 08/2010, a interessada, consoante
esclarecimentos apresentados durante o procedimento fiscal, efetivou a apropriação
indevida de créditos extemporâneos relativos a Despesas de Armazenagem, Capatazia e
Frete na Exportação dos anos de 2005 a 2009 e dos meses de janeiro a março de 2010.
Aduz que essas glosas constam do demonstrativo resumo das bases de cálculo (objetos
do lançamento) com a motivo “4”.
4.2) Créditos Extemporâneos. Insumos. Alega que na rubrica de Bens Utilizados como
Insumos (linhas 02 das Fichas 06A e 16A), dos períodos de apuração de 08/2010 e
07/2011, a interessada efetivou, conforme esclarecimentos prestados, a apropriação
indevida de créditos extemporâneos. Relativamente ao primeiro período, de créditos de
combustíveis dos anos de 2005 a 2009 e, quanto ao segundo, de créditos de aquisições
efetuadas da empresa BMD Indústria Comércio, dos períodos de 03/10 a 05/2011, e da
empresa Serralheria Dias Ltda., dos períodos de apuração de 02/2010 a 05/2011.
Informa que essas glosas foram classificadas, no demonstrativo resumo das bases de
cálculo (objetos do lançamento), com a motivo “5”.
4.3) Créditos Extemporâneos. Bens do Ativo Imobilizado. Argumenta que na rubrica de
Depreciação sobre Bens do Ativo Imobilizado – com base no valor de aquisição ou
construção (linhas 10 das Fichas 06A e 16A), do período de apuração de 08/2010, a
interessada, consoante esclarecimentos apresentados durante o procedimento fiscal,
efetivou a apropriação indevida de créditos extemporâneos dos anos de 2005 a 2009 e
dos meses de janeiro a julho de 2010. Relata que essas glosas constam classificadas no
demonstrativo resumo das bases de cálculo (objetos do lançamento) com a motivo “6”.
Adicionalmente, nota-se, que as constatações acima constam do relatório denominado
“Demonstrativo do Resumo das Exclusões da Base de Cálculo”, o qual resume,
por período de apuração (mês/ano), os valores e as motivações de ajustes e glosas
(motivos de “1” a “6”), os valores totais das bases de cálculo consideradas pela
fiscalização e os valores das contribuições lançadas.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 16/07/2014, conforme se
verifica no termo de fls. 190, e apresentou, em 13/08/2014, impugnação, cujo conteúdo
é resumido a seguir.
Preliminarmente, a interessada esclarece que sua contestação abrange todos os pontos
abordados pela fiscalização, com exceção dos lançamentos sobre os valores de glosa
concernentes ao Motivo “1”: créditos relativos às aquisições de sucatas dos códigos
NCM 39.15.90.00, 72.04.29.00, 72.04.30.00 e 72.04.41.00. Em relação a esse último
ponto, acrescenta que efetivou o recolhimento das contribuições devidas, no dia
13/08/2014 (doc. 04), com os benefícios do Refis, previstos pela Lei no 12.996, de 2014,
e na Medida Provisória no 651, de 2014, e que, portanto, nos termos do § 6o, art. 8o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 2014, está realizando a desistência do recurso
administrativo.
Na seqüência, após um breve relato dos fatos, a contribuinte passa a defender a
improcedência dos lançamentos tributários relativamente aos motivos “2” a “6” (abaixo
relacionados), com o destaque de que a apropriação dos créditos não cumulativos (de
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

PIS e Cofins) indicados nos Dacon foi realizada de acordo com os ditames das Leis no
10.637, de 2002, e no 10,833, de 2003, mostrando-se, portanto, absolutamente idônea.
Motivo 2 - Bens do Ativo Imobilizado com base nos encargos de Depreciação e
amortização – Quantidade de Parcelas Excedentes. Alega que não houve a apropriação
de créditos em parcelas excedentes e que a fiscalização errou em suas análises. Diz que
a fiscalização considerou como data inicial para a contagem do prazo de utilização dos
créditos a data de emissão da nota fiscal de aquisição do bem e não a data adotada pela
empresa. Para defesa de seus argumentos cita exemplo (que transcreve na impugnação)
e sustenta que as datas corretas podem ser confirmadas no doc. 5, apenso a impugnação
(denominado “Motivo 2 Bens do Ativo Imobilizado Quantidade de parcelas
excedentes.xlsx”).
Motivo 3 - Bens do Ativo Imobilizado com base no valor de Aquisição ou de
Construção – Desconto em desacordo com a Lei. Argumenta que todos os bens do ativo
imobilizado para os quais foram apropriados créditos com base no valor de aquisição ou
de construção, ao contrário do alegado pela fiscalização, referem-se efetivamente a bens
de capital imprescindíveis para o seu processo produtivo.
Motivo 3 – a) Diz que as rubricas “RETIFICA” que constam do Relatório das
exclusões dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das
contribuições PIS/COFINS – Motivo 3” referem-se a aquisições de máquinas de
retíficas novas e não a “retificações de bens imobilizados”, conforme se comprova pelas
Notas Fiscais de aquisição no 128, 215, 669, 691, 908, 938 e 985 (doc. 06).
Motivo 3 – b) No tocante às glosas de “reformas”, diz que possui o direito ao crédito
uma vez que, conforme as notas fiscais (doc. 08 a 14), tratam-se de valores despendidos
para aumentar a vida útil das máquinas, motores e outros bens do ativo imobilizado que
são utilizados no processo produtivo da empresa. Ainda, consoante jurisprudências do
TRF da 4a Região e do CARF reproduzidas na peça de defesa, argumenta que o direito
ao crédito no presente caso é também autorizado pelo fato de os bens terem a natureza
de insumos, uma vez que estão diretamente relacionados com a manutenção (partes e
peças) dos maquinários utilizados no processo produtivo.
Motivo 3 – c) Acrescenta que todos os bens relacionados no Relatório das exclusões
dos valores (base de cálculo) utilizados como crédito na apuração das contribuições
PIS/COFINS – Motivo 3” são, inquestionavelmente, considerados como bens de capital
destinados à produção. Argumenta, com base no inciso I, art. 2o do Decreto no 2.072, de
96 (que dispõe sobre o Imposto de Importação), que o conceito de bens de capital
abrange todos os maquinários, equipamentos, ferramentas e as diversas construções e
utensílios indispensáveis para a produção dos bens ou de serviços relacionados com o
objeto social da empresa. Alega que o conceito de bem de capital encontra-se definido
tanto no direito privado quando no direito tributário e que a administração tributária, sob
pena de ofender o art. 110 do CTN, não pode alterá-lo. Acrescenta que a própria receita
federal, em diversas ocasiões, como na Solução de Consulta n 148, de 2009, da 6a RF
(reproduzida na peça de defesa), reconheceu o direito ao aproveitamento de créditos em
relação à aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao processo produtivo.
Motivo 4 a 6 - Créditos Extemporâneos. Destaca, inicialmente, que a origem e o
montante dos créditos extemporâneos foram integralmente demonstrados, comprovados
e aceitos pela fiscalização, ficando a controvérsia restrita ao procedimento para seus
aproveitamentos. Nesse sentido contesta o entendimento da fiscalização argumentando
que existem dois procedimentos válidos para o aproveitamento dos créditos
extemporâneos: o primeiro conforme descrito no relatório fiscal e o segundo o que foi
adotado pela impugnante. Diz que ambos têm previsão legal, consoante jurisprudência
do CARF, e que a escolha do procedimento a ser adotado é prerrogativa do contribuinte.
Acrescenta que o direito ao crédito, conforme precedentes do CARF, não pode ser
aniquilado pelo simples descumprimento de obrigação formal (leia-se retificação dos
Dacon).
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

A seguir, a contribuinte insurge-se contra a aplicação de multa de ofício. Argumenta
que diante da improcedência dos lançamentos (diferenças de contribuições a serem
lançadas) não há que se falar em incidência de multa de ofício.
Noutro tópico, a interessada pugna pela observância do princípio da verdade material e
pela produção de prova pericial. Diz que está apresentando toda a documentação
necessária para a comprovação de suas alegações e que cabe a autoridade administrativa
verificar todas as provas apresentadas para que se tenha uma decisão justa e legal.
Argumenta, também, que pretente produzir a prova pericial e, nesse sentido, aponta os
quesitos a serem respondidos e os assistentes técnicos.
Por fim, a interessada pede o acolhimento de sua impugnação de modo a se afastar a
pretensão fiscal e a cobrança dos valores lançados nos autos de infração contestados.
A manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2010 a 31/12/2011
LANÇAMENTO COM BASE EM INFORMATIVO. APRESENTAÇÃO DE
INFORMATIVO RETIFICADOR. CANCELAMENTO.
Se a fiscalização realiza lançamento com base, unicamente, em informativo apresentado
durante o procedimento fiscal, sem qualquer aprofundamento e/ou
confirmação/confrontação com os dados constantes da contabilidade da empresa, e, no
contencioso administrativo, o contribuinte apresenta informativo retificador afastando
as irregularidades detectadas anteriormente, deve-se cancelar os lançamentos tributários.
LANÇAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
AO
CRÉDITO.
CANCELAMENTO.
Tendo sido comprovada, consoante os documentos apresentados, a existência efetiva do
direito ao crédito, deve-se cancelar os lançamentos efetuados.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma prevista na
legislação.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o deslinde do
contencioso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO INTEGRAL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS.
O direito ao crédito integral de que trata o art. 1o da Lei no 11.529, de 2007, aplica-se
somente em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado que, cumulativamente, tenham sido adquiridos no mercado interno ou
externo e sejam utilizados como bens capital destinados à produção ou à fabricação dos
produtos da contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DACON E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do
PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon, DCTF e EFD-Contribuições) correspondentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO INTEGRAL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS.
O direito ao crédito integral de que trata o art. 1o da Lei no 11.529, de 2007, aplica-se
somente em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado que, cumulativamente, tenham sido adquiridos no mercado interno ou
externo e sejam utilizados como bens capital destinados à produção ou à fabricação dos
produtos da contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE DACON E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do
PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon, DCTF e EFD-Contribuições) correspondentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Considerando o provimento parcial do referido acórdão, a conclusão se deu nos
seguintes termos:
Conclusão
No voto acima foram cancelados os lançamentos concernentes a motivação “2”
(conforme a Tabela 1) e os lançamentos da motivação “3” relativos às notas fiscais de
aquisições de máquinas de retíficas novas (conforme a Tabela 2), restando a
consolidação dos cancelamentos demonstrada Tabela 3 abaixo.

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

Diante do exposto, o presente voto é no sentido de indeferir o pedido de perícia e de
acolher parcialmente a impugnação apresentada, de forma a se cancelar os créditos
tributários de PIS e Cofins discriminados na Tabela 3, bem como os respectivos
acréscimos legais, e a se manter os demais lançamentos constantes dos autos de
infração.
Inconformado, o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins, relativos à
modalidade não cumulativa dos períodos de apuração de janeiro de 2010 a dezembro de 2011,
lavrados em 11/07/2014, pela Delegacia da Receita Federal em Limeira -SP, no montante de R$
6.869.138,94, calculado até julho de 2014, sendo - Cofins, com o crédito tributário no valor total
de R$ 5.643.833,04, e o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$ 1.225.305,90.
Conforme já relatado, a Delegacia Regional de Julgamento deu procedência
parcial à Impugnação apresentada pelo contribuinte. Sendo assim, considerando o que foi objeto
de Recurso Voluntário, irei tratar da matéria dos créditos extemporâneos.
Créditos Extemporâneos
Houve glosa sobre os créditos extemporâneos nos seguintes itens:
(a) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – DESPESAS DE ARMAZENAGEM
(b) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – INSUMOS
(c) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Para esses casos a fiscalização justificou a negativa nas seguintes palavras:
4.5 – Através dos documentos e/ou informações apresentadas pelo Sujeito Passivo,
inclusive em esclarecimentos suplementares, constatei que houve apropriações
registradas no DACON que foram justificadas como “créditos extemporâneos”, ou seja,
valores referente à créditos de períodos de apuração anteriores, aproveitados
posteriormente, nas situações que serão tratadas a seguir.
4.6 – Antes de tratar dos valores envolvidos nesta situação, é oportuno observar o
tratamento a ser dado nos casos de créditos fora do prazo, iniciando pelo que dispõe os
Parágrafos 1° e 4° dos Artigos 3° da Lei n° 10.637 de 30/12/2002 e da Lei n° 10.833 de
29/12/2003.
(...)
4.7 – Feitos os esclarecimentos acima, passo a analisar os casos de aproveitamento de
créditos extemporâneos efetuados pelo Sujeito Passivo.
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

4.8 – Diferentemente do que foi exposto no item 4.6 acima e seus subitens, o Sujeito
Passivo, nos casos demonstrados na documentação apresentada, os créditos foram
apurados e aproveitados (simultaneamente) em período posterior, onde a base de cálculo
de período anterior foi somada à base de cálculo do período atual e sobre o montante se
aplicou o percentual correspondente às contribuições, determinando o valor do crédito,
procedimento este que contraria o que determina a legislação e prejudica a análise das
informações específicas de cada período de apuração, inclusive quanto a aplicação do
rateio mencionado anteriormente; ratifico então o entendimento de que o crédito deve
ser apurado em cada período de apuração (mês/ano), o aproveitamento do crédito
remanescente é que pode ser efetuado posteriormente.
E por fim, ressaltou ainda a fiscalização que as glosas foram efetuadas em razão
da forma de apuração e não da possiblidade de crédito sobre a rubrica em si, vejamos:
(d) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS – OUTRAS CONSIDERAÇÕES
4.13 – Quanto aos créditos extemporâneos aproveitados pelo Sujeito Passivo, da forma
como foi realizada, detalhados nos itens 4.10, 4.11 e 4.12 acima, observo que a analise
ficou restrita à forma utilizada, uma vez que esta esteve em desacordo com a legislação,
motivo suficiente para sua exclusão da base de cálculo dos créditos, considerei
desnecessário estender a análise a outros fatores.
O contribuinte, ao apresentar seu Recurso Voluntário, fundamentou ser admissível
a forma de aproveitamento dos créditos, conforme destaque abaixo na parte que nos interessa:
RV: 39. Deste modo, diverso do que entendeu a D. Fiscalização e referendou a C.
Turma Julgadora, ao afirmar que "o momento em que o contribuinte pode utilizar o
crédito para desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou
restituição ou declaração de compensação deve ser entendido como a data de aquisição"
("data de emissão dos documentos fiscais"),o procedimento adotado pela Recorrente,
que incluiu seus créditos na DACON, sem retificação das declarações quanto ao
passado, mas aproveitou seu direito creditório pelo respectivo valor nominal, ou
seja, sem atualização, é perfeitamente admissivel pela norma legal, não havendo que
se falar em exclusão dos valores aproveitados.
40. Além de amparado na lei, o critério de aproveitamento do crédito adotado pela
Recorrente está em perfeita sintonia com a jurisprudência desse E. Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais — CARF, consoante se observa das Ementas abaixo
transcritas:
(...)
41. Acrescente-se que eventuais imprecisões verificadas nas declarações do contribuinte
ou a questionada ausência de retificação das DACON's de cada período de apuração
relacionado ao crédito extemporâneo aproveitado pela Recorrente, não podem impedir,
diante da incontestável comprovação da origem, liquidez e certeza do direito
creditório, o cancelamento do Auto de Infração, prejudicar sua defesa ou mesmo
provocar o não reconhecimento de crédito legítimo e, por decorrência, de seu
aproveitamento, que, de fato e de direito, foi regularmente promovido para fim de
apuração e recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS.
42. Neste ponto, para evidenciar o equívoco cometido pela C. Turma Julgadora, que,
repita-se, entendeu que somente poderia ser admitida a apuração extemporânea de
créditos, "mediante recomposição da escrituração fiscal", novamente oportuna é a
citação ao entendimento manifestado por esse E. Conselho Administrativo de
Recursos
Fiscais
—
CARF, no sentido de que o direito à
compensação/restituição/aproveitamento de crédito não pode ser limitado pela não
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

retificação de obrigações formais, materializado nas Ementas a seguir
reproduzidas:
4.10.2 – O procedimento adotado pelo Sujeito Passivo, quanto à forma de
aproveitamento do crédito de períodos anteriores está em desacordo com o que foi
exposto acima (itens 4.5 a 4.8), tais valores serão excluídos daquele montante e as
respectivas contribuições serão incluídas em Auto de Infração para efeito de
lançamento.
4.10.3 – Ao final, tais valores irão compor demonstrativo dos valores formadores da
base de cálculo das contribuições, objeto do presente Auto de infração e serão
identificados pela descrição “Motivo 4”.
4.11.2 – O procedimento adotado pelo Sujeito Passivo, quanto à forma de
aproveitamento do crédito de períodos anteriores está em desacordo com o que foi
exposto acima (itens 4.5 a 4.8), tais valores serão excluídos daquele montante e as
respectivas contribuições serão incluídas em Auto de Infração para efeito de
lançamento.
4.11.3 – Ao final, tais valores irão compor demonstrativo dos valores formadores da
base de cálculo das contribuições, objeto do presente Auto de infração e serão
identificados pela descrição “Motivo 5”.
Conforme se pode notar, especialmente no item 4.13 do relatório fiscal, as glosas
se deram exclusivamente em razão da forma utilizada para aproveitamento do crédito, e nesse
mesmo caminho foi o julgamento da DRJ, que merece os seguintes destaques:
(...)
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para desconto da
contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou declaração de
compensação deve ser entendido como a data de aquisição, quando ocorre a transmissão
do direito de propriedade dos bens ou a contratação do serviço prestado. Assim,
considera-se a data de emissão dos documentos fiscais como sendo a data de aquisição
do bem ou serviço de que trata a legislação de regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o creditamento extemporâneo
nos dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados. Tal dispositivo, no
entanto, não quer afirmar que as despesas e gastos ocorridos em outros períodos possam
ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos posteriores,
mas na verdade que créditos já oportunamente apurados e não descontados da
contribuição devida no correspondente mês de apuração, possam ser aproveitados nas
contribuições devidas nos meses subsequentes.
(...)
Em conclusão deve-se entender que a apuração extemporânea de créditos somente
poderia ser admitida mediante recomposição da escrituração fiscal, devendo
prevalecer as glosas e lançamentos efetuado pela fiscalização.
Diante da situação fática ora exposta e dos argumentos das partes, entendo por
acompanhar o entendimento que já vem sendo adotado pela maioria deste colegiado, em
questões análogas, que a Receita Federal autua o contribuinte que se utiliza de créditos do PIS e
da COFINS de forma extemporânea, sem, contudo, realizar as devidas retificações em suas
declarações.
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

Nesse sentido trago importante precedente desta turma, em uma outra formação
do que a atual, do ilustre Conselheiro Marcelo Giovani Vieira, no acórdão n.o 3201003.398, que
permitiu o aproveitamento de créditos extemporâneos, para contextualizar o presente voto,
conforme segue:
"1 – Direito de aproveitamento de créditos extemporâneos As leis que tratam do
ressarcimento/compensação de Pis e Cofins sempre se referem ao saldo credor
acumulado no trimestre, por exemplo, art. 5o, §2o da Lei 10.637/20021 e art. 6o, §2o da
Lei 10.833/20032, além do caput do art. 16 da Lei 11.116/20053.
No entanto, não há, nesses dispositivos, qualquer vedação a que créditos
extemporâneos, não utilizados no período de competência, possam ser apropriados em
período posterior, compondo o saldo credor desse trimestre posterior. Com efeito, o §4o
do artigo 3o das Leis 10/637/2002 e 10.833/20034 permite essa compreensão. Na
expressão do §4o, não há limitação de trimestre.
O que se entende dessa legislação é que o pedido de ressarcimento deve ser trimestral, o
que veda o pedido mensal ou anual. Mas nada impede que, num determinado trimestre,
seja apropriado crédito de período anterior não aproveitado. Tal circunstância não
causa nenhum prejuízo à Fazenda, posto que não há atualização financeira do crédito
aproveitado tardiamente.
Para além das vedações materiais do crédito – sua natureza legal para fins de direito de
creditamento e respectivas comprovações as vedações procedimentais para o crédito
extemporâneo, são de que não sejam aproveitados em duplicidade, o que deve ser foco
do trabalho fiscal, que se respeitem o prazo prescricional, e sejam formulados em
PER/DCOMP.
Observo que nem mesmo as instruções normativas da Receita Federal expressam a
exigência de que o crédito extemporâneo deva ser objeto de PER/DCOMP do próprio
período de competência. O comando do §9o da IN 600/2005, já transcrito, é de que o
pedido se vincule ao saldo do trimestre, não vedando que o saldo do trimestre contenha
créditos anteriores ao trimestre, não registrados por equívoco.
O que vejo, nas exigências normativas, são de que o pedido seja trimestral, como é
formatado o próprio programa gerador do PER/DCOMP.
Portanto, afasto as glosas que tenham como único fundamento a extemporaneidade de
aproveitamento.
No mesmo sentido, cito precedentes do Carf: 3302002.674, 3403001.935,
3401001.577, e 9303004.562."
Nessa esteira, a questão subsequente que se impõe é, caso seja permitido que o
contribuinte se credite na forma extemporânea tal como realizou, se as rubricas que se pretende
creditar são passíveis de crédito, sendo elas:
4.1) Créditos Extemporâneos. Despesas de Armazenagem. Diz que na rubrica de
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (linhas 07 das Fichas 06A e
16A), dos períodos de apuração de 06 e 08/2010, a interessada, consoante
esclarecimentos apresentados durante o procedimento fiscal, efetivou a apropriação
indevida de créditos extemporâneos relativos a Despesas de Armazenagem, Capatazia
e Frete na Exportação dos anos de 2005 a 2009 e dos meses de janeiro a março de
2010. Aduz que essas glosas constam do demonstrativo resumo das bases de cálculo
(objetos do lançamento) com a motivo “4”.
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

4.2) Créditos Extemporâneos. Insumos. Alega que na rubrica de Bens Utilizados
como Insumos (linhas 02 das Fichas 06A e 16A), dos períodos de apuração de 08/2010
e 07/2011, a interessada efetivou, conforme esclarecimentos prestados, a apropriação
indevida de créditos extemporâneos. Relativamente ao primeiro período, de créditos de
combustíveis dos anos de 2005 a 2009 e, quanto ao segundo, de créditos de
aquisições efetuadas da empresa BMD Indústria Comércio, dos períodos de 03/10
a 05/2011, e da empresa Serralheria Dias Ltda., dos períodos de apuração de
02/2010 a 05/2011. Informa que essas glosas foram classificadas, no demonstrativo
resumo das bases de cálculo (objetos do lançamento), com a motivo “5”.
4.3) Créditos Extemporâneos. Bens do Ativo Imobilizado. Argumenta que na rubrica de
Depreciação sobre Bens do Ativo Imobilizado – com base no valor de aquisição ou
construção (linhas 10 das Fichas 06A e 16A), do período de apuração de 08/2010, a
interessada, consoante esclarecimentos apresentados durante o procedimento fiscal,
efetivou a apropriação indevida de créditos extemporâneos dos anos de 2005 a 2009 e
dos meses de janeiro a julho de 2010. Relata que essas glosas constam classificadas no
demonstrativo resumo das bases de cálculo (objetos do lançamento) com a motivo “6”.
Concluo, portanto, pela possibilidade do credito lançado de forma extemporânea.
Porém a análise sobre as rubricas que dão direito ao crédito, conforme disposição legal, vai
depender da análise das provas acerca das despesas que se pretende creditar. Em especial aos
documentos relacionados às glosas pelos motivos 4,5 e 6, que no E-processo foram apresentados
por planilhas não pagináveis.
Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos documentos que constam
dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do contribuinte, mediante intimação
regular, e, ao final, apure a possibilidade do crédito observando e elabore parecer conclusivo
acerca das glosas sobre os créditos extemporâneos, conforme acima destacados.
Dispositivo
1.
Considerar as disposições legais do art. 3o das leis n.os 10.833/2003 e
10.637/2002, as provas apresentadas e a orientação firmada pelo STJ no julgamento do
REsp 1.221.170, acerca dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e
da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no. 5/2018, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de créditos
extemporâneos, quais são passíveis de crédito, apresentando a competente justificativa;
2.
Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise;
3.
Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte, laudos e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal,
assim elaborar parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja,
quais os itens glosados, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito conforme
item “1”, devidamente justificado;
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.126 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.721403/2014-83

4.
Dê-se o prazo legal de 30 (trinta) dias para o cumprimento inicial da
diligência, prorrogável pelo mesmo prazo em um único período, nos termos do art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/11.
5.
A recorrente, por sua vez, deverá ser novamente intimada do conteúdo
relatório final da autoridade fiscal para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da
devolução do processo para julgamento a esta Turma.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital